Tribunal: CARF
Processo: 10980.011200/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO
Caracterizada, em procedimento de ofício, a falta de recolhimento de IRRF, é cabível a imposição da multa de ofício.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 51

1
50
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10980.011200/2008­11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.379 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
EUROGAM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO
Caracterizada, em procedimento de ofício, a falta de recolhimento de IRRF, é
cabível a imposição da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Murillo
Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011200/2008-11
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011200/2008­11
Acórdão n.o 1402­004.379
S1­C4T2
Fl. 52

2
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração que exige IRRF
sobre salários, o qual segundo as DIRFs foi retido mas não foi recolhido aos cofres públicos
segundo a DCTF.
Para evitar repetições adoto o relatório do v. acórdão recorrido.
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra a
contribuinte identificada foi lavrado o auto de infração de fls.
16/23, que exige o montante de R$ 48.162,87 de Imposto de
Renda Retido na Fonte ­ IRRF, R$ 36.122,11 de multa de ofício
prevista no art. 44, I, da Lei n.° 9.430/1996, com a redação data
pelo art. 14 da Medida Provisória n° 351/2007, convertida na
Lei n° 11.488/2007.além dos encargos legais.
O lançamento decorreu do fato de a interessada não'ha'\'/er
declarado em DCTF nem recolhido o IRRF sobre rendimentos
do trabalho assalariado do período de apuração de janeiro a
dezembro de 2007, enquadrando­se nos arts. 620, 621, 624 a
626, 636 a 638 e 641 a 646 do RIR/1999 e 1° da Lei n° 9.887, de
1999.
Cientificada por via postal em 15/08/2008 (AR fl. 27), a
interessada apresentou a tempestiva impugnação de fls. 33/37,
alegando ser equivocada a aplicação da multa de 75% calculada
sobre a diferença de tributo apurado neste auto de infração. Que
o artigo 841 do RIIUI999 não determina o lançamento de oficio
e a aplicação desta penalidade de 75% sobre o valor declarado
(DIRF) quando apuradas diferenças entre o confronto de
declarações DIRF e DCTF.
Finalizando requer a exclusão da multa de oficio, e que seja
declarada a exigibilidade da multa de mora, limitada a 20%
sobre o valor dos créditos da União não recolhidos.

O v. acórdão recorrido negou provimento a impugnação da Recorrente nos
seguintes termos:
Insurge­se a interessada contra a exigência da multa do art. 44,
I da Lei n° 9.430/1996, alegando ser inaplicável ao caso,
postulando a multa de 20% por se tratar de débito declarado,
além de não ser cabível o lançamento de ofício a teor do artigo
841 do RIR/ 1999.
Dispõe o artigo 841 do RIR/1999, com grifos acrescidos:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011200/2008­11
Acórdão n.o 1402­004.379
S1­C4T2
Fl. 53

3
Art. 841.0 lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito
Qassivo (Decreto­Lei n 5.844, de 1943, art. 77, Lei nf 2.862, de
1956, art. 28, Lei n 5.172, de 1966, art. 149, Lei nf 8.541, de
1992, art. 40, Lei n 9.249, de 1995, art. 24, Lei ni' 9.317, de
1996, art. 18, e Lei n 9.430, de 1996, art. 42):
I­não apresentar declaração de rendimentos;
II­ deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for
dirigido, recusar­se a prestá­los ou não os prestar satisfatoriamente;
III ­ƒizer declaração ínexata, considerando­se como tal a que
contiver ou omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais,
qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar ou
restituição indevida;
IV­ não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou
recolhimento do imposto devido, inclusive na fonte;
V­ estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de
penalidade pecuniária;
V1­omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único.Aplicar­se­á o lançamento de oficio, além dos
casos enumerados neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo,
beneficiado com isenções ou reduções do imposto, deixar de
cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Logo, como a empresa não efetuou ou efetuou com inexatidão o
recolhimento do imposto de renda retido na fonte, de acordo
com o dispositivo anteriormente transcrito, principalmente o
inciso IV, correto o lançamento de ofício. ­
Quanto ao cabimento ou não da multa de oflcio, vejam­se as
disposições do art. 44, I da Lei n° 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei n” 11.488, de 2007)
I ­ de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
É inegável que a interessada não recolheu o imposto que reteve
de terceiros, tanto é assim que sequer impugnou a exigência
correspondente, limitando a alegar que não seria cabível o
lançamento de ofício.
É também inegável que o imposto foi exigido mediante
lançamento de ofício, conforme consta do auto de infração de fl.
20, onde cobra de principal o montante de R$ 48.162,87 e a
multa de R$ 36.122,11.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011200/2008­11
Acórdão n.o 1402­004.379
S1­C4T2
Fl. 54

4
Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente__o
lançamento efetuado, com a exigência da multa de ofício com
base no art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996.

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011200/2008­11
Acórdão n.o 1402­004.379
S1­C4T2
Fl. 55

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, possui os requisitos previstos na
legislação, devendo portanto ser admitido e conhecido.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foi constatada a falta de
recolhimento dos valores retidos a título de IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado,
nos períodos constantes do AI, os quais constaram na Dirf apresentada pela autuada, mas não
foram declarados em DCTF nem recolhidos, parcial ou integralmente.
Pois bem.
Inicialmente, cabe observar que a Recorrente apresentou Dirf declarando ter
efetuado a retenção dos valores relativos aos meses do ano­calendário de 2007 e não efetuou
recolhimentos do imposto. Sendo assim, resta indiscutível o fato de terem sido retidos os
valores do imposto, devendo a empresa retentora dos valores ser responsabilizada pelo não
recolhimento do imposto.
Conforma apontado no v. acórdão recorrido, o Parecer Normativo 1 de 24 de
setembro de 2002 esclarece tal situação.

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão
exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à
tributação e compensar o imposto retido.
[...]
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO
CONTRIBUINTE.
NÃO
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza
de antecipação, antes da data fixada para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e, antes da
data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011200/2008­11
Acórdão n.o 1402­004.379
S1­C4T2
Fl. 56

6
ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima
serão exigidos da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de
mora isolados, calculados desde a data prevista para
recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, ou, até a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica; exigindo­se do contribuinte o imposto, a multa de ofício
e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.

Sendo assim, tratando­se de IRRF retido mas não recolhido pela fonte
pagadora torna­se indiscutível a responsabilidade da Recorrente pelo seu recolhimento
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Ademais, como muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido, também
entendo que a alegação da Recorrente de que a falta de pagamento do imposto não enseja a
aplicação da multa de ofício, eis que existe previsão específica para a falta de recolhimento de
tributos declarados mas não pagos, qual seja, 20% sobre o valor devido, nos termos do artigo
61 da Lei 9.430/96.
Ou seja, a Recorrente insurge­se contra a exigência da multa do art. 44, I da
Lei n° 9.430/1996, alegando ser inaplicável ao caso, postulando a multa de 20% por se tratar de
débito declarado e não pago.
Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que o artigo 44, inciso I
da Lei 9.430/96 determina o seguinte:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei n” 11.488, de 2007)
I ­ de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)

Assim, conforme muito bem apontado no v. acórdão recorrido, é inegável
que a Recorrente não recolheu o imposto que reteve de terceiros, tanto é assim que sequer
impugnou e recorreu da exigência correspondente, limitando­se a alegar que não seria cabível a
aplicação da multa de 75% nos termos do artigo 44 I da Lei n° 9.430/1996.
Desta forma, entendo que a autuação é procedente devendo o v. acórdão
recorrido ser mantido em seus termos.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.011200/2008­11
Acórdão n.o 1402­004.379
S1­C4T2
Fl. 57

7
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e a ele negar provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital